Tribunal: TJES
Processo: 0021146-71.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021146-71.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: ISSQN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a certidão de dívida ativa. O apelante argumenta a nulidade da CDA e a inexistência de fato gerador do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para embasar a cobrança, ou se o contribuinte logrou êxito em desconstituir tal presunção, demonstrando a ausência de fato gerador do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

4)
A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme legislação e jurisprudência.

5
)
O ônus da prova de demonstrar a nulidade da CDA recai sobre o contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
)

Recurso
des
provido.

7
)
Tese de julgamento:
1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a prova de sua nulidade. 2. A simples alegação de não prestação de serviços não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da CDA.

--------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 3º Código Tributário Nacional, art. 204
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.482.408/SC STJ, EDcl no REsp n. 894.571/PE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende,
Jean Carlo Ferreira de Oliveira
alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula e a cobrança de ISSQN não possui amparo legal, porquanto não tenha prestado serviços no
Município de Vitória
durante o período de cobrança.

Cinge-se a controvérsia, pois a aferir se a CDA possui os requisitos de exigibilidade e certeza e se a cobrança do ISSQN é devida, considerando a alegação de ausência de prestação de serviços no período mencionado.

Pois bem. No caso em tela, destina-se a CDA nº 3498/2011 à cobrança do ISS apurado entre janeiro e abril de 2009, constituído o crédito tributário em 01/01/2009.

Conquanto aduza não ter prestado serviços no período, o apelante deixou de adunar aos autos prova documental apta a demonstrar a não ocorrência do fato gerador.

Saliente-se que a simples apresentação de requerimento administrativo de baixa de inscrição mobiliária de pessoa física, posterior ao fato gerador, não é suficiente para infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme os artigos 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do Código Tributário Nacional, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do contribuinte ou do terceiro beneficiário:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Ademais, a jurisprudência do STJ tem reafirmado que cabe ao contribuinte o ônus da prova da nulidade da certidão de dívida ativa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. LC N. 116/2003: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.

1. O entendimento firmado na decisão agravada não adentrou o contexto fático-probatório dos autos, limitando-se a reconhecer a violação do art. 333, I, do CPC, e a questão do ônus da prova quando decorrente de pretensão que envolve a desconstituição de crédito tributário.

2. Isto porque a Corte de origem parte de premissa de que cabe ao ente tributante (o município) fazer prova da legitimidade de seu crédito, ou seja, que foi devidamente constituído.

3. Contudo, a jurisprudência do STJ firma-se em sentido oposto, de que,
diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da ação anulatório de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção
.

4. No caso dos autos, ao apontar violação ao art. 333, I, do CPC, a única tese levantada pela municipalidade decorre do ônus da prova e a equivocada inversão promovida pela Corte de origem. Tal questão está prequestionada, conforme se infere do excerto do voto que atribuiu o ônus à municipalidade, enquanto a parte recorrente, ora agravada, aduziu que o ônus é do contribuinte.

5. Por fim, ressalte-se que o entendimento firmado no REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, firmou premissa jurídica quanto ao local onde ocorre o fato gerador do tributo, legitimando a atuação do sujeito ativo, sendo que sua averiguação - esta sim - demanda análise das provas contidas nos autos, da qual somente as instâncias ordinárias são aptas a tanto.

6. Reconhecida a violação do art. 333 do CPC, declarou-se a nulidade do acórdão recorrido e determinou-se nova análise da demanda, com observância do ônus do qual se incumbe o contribuinte.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.482.408/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

TRIBUTÁRIO ? AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ? INSS ? COMPETÊNCIA ? FISCALIZAÇÃO ? AFERIÇÃO ? VÍNCULO EMPREGATÍCIO ? ÔNUS DA PROVA.

1.
Em se tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao contribuinte, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito
.

2. O artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito; e ao réu, prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Embargos acolhidos para sanar omissão relativa ao ônus da prova, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp n. 894.571/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 1/7/2009.)

Diante da presunção da liquidez e certeza da CDA, cabe ao apelante, e não à Fazenda Pública, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal, como meio de prova das alegações.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo em R$ 500,00 os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)